Tribunal: TJPA
Processo: 0024705-71.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, restou devidamente comprovado que o acusado, juntamente com mais dois indivíduos, subtraiu bens de duas vítimas distintas, motivo pelo qual, deve ser aplicado o concurso formal.Assim, o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais considerando tão somente a culpabilidade como desfavorável, e em grau reduzido, motivo pelo qual fixou a pena base no mínimo legal ? 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes atenuantes (Sumula 231 do STJ) e agravantes. Pela causa de aumento de pena, concurso de agentes, o juízo aumentou em 1/3, restando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, bem como majorou pelo concurso formal, devidamente fundamentado, em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 dias-multa, no regime semiaberto.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RENATO GOMES FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0024705-71.2014.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. O juízo sopesou as circunstancias judiciais e considerou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta, personalidade, motivos, circunstancias e consequências, fixando pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, ainda que os antecedentes, conduta, personalidade, motivos devam ser considerados favoráveis - inerente ao tipo, mantem-se como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, motivo pelo qual mantenho a pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo (5 anos) por ser proporcional ao delito cometido.
Pela atenuante de confissão a pena foi reduzida em 6 meses, bem como reduzida em 1/3 pela tentativa. Em seguida a pena foi majorada pela causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º, I do CPB, em 1/3, restando fixada definitivamente em
4 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
, não havendo que se falar em reforma.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RENATO GOMES FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0024705-71.2014.8.14.0401
R e l a t ó r i o

RENATO GOMES FARIAS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II ambos do CPB.

Relata a denúncia que no dia 17 e dezembro de 2014 a vitima estava trafegando em sua bicicleta quando foi abordada pelo acusado, que mediante grave ameaça, no uso de arma branca (faca), efetuou a subtração da bicicleta e empreendeu fuga, sendo perseguido e detido na posse da
res furtiva
e da arma utilizada na prática delituosa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o acusado RENATO GOMES FARIAS a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II ambos do CPB.

Inconformado, o acusado insurge-se tão somente quanto a individualização da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Quando da individualização da pena,
o juízo sopesou as circunstancias judiciais e considerou como desfavoráveis a culpabilidade,
antecedentes, conduta, personalidade, motivos, circunstancias e consequências, fixando pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, ainda que os antecedentes, conduta, personalidade, motivos devam ser considerados favoráveis - inerente ao tipo, mantem-se como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, motivo pelo qual mantenho a pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo (5 anos) por ser proporcional ao delito cometido.

Após, como, igualmente, disposto na sentença condenatória, mantenho a redução da pena pela atenuante de confissão em 6 meses e pela tentativa (1/3), por ser proporcional, restando fixada em 3 (três) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa. O juízo majorou a pena pela
causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º, I do CPB, em 1/3, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA